Tribunal: TCU
Processo: 011.531/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE ¿ 2015 (no da TCE no sistema: 1320/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1986/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania (extinta) em desfavor de Alsério Kazimirski, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Floresta do Araguaia/PA, no exercício de 2015, na modalidade fundo a fundo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) dar quitação ante o recolhimento integral da multa aplicada à Sra. Valdenuzia Cerqueira da Silva por meio do Acórdão 7925/2024-TCU-Primeira Câmara ; b) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 011.531/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia/PA (01.613.338/0001-81); Valdenuzia Cerqueira da Silva (XXX.231.261-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ronilton Arnaldo dos Reis (OAB-PA 10.976) e Miraldo Junior Vilela Marques (OAB-PA 6.386), representando Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia/PA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.